Tribunal: STF
Processo: RHC 214585
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INVIABILIDADE. ADESÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 83, § 2º, DA LEI Nº 9.430, DE 1996, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.382, DE 2011. 



    1. Na sistemática introduzida pela Lei nº 12.382, de 2011, somente os pedidos de parcelamento do débito tributário, formalizados anteriormente ao recebimento da denúncia, têm o condão de suspender a ação penal.



    2. De acordo com o enunciado nº 711 da Súmula do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade.



    3. Caso em que o recorrente foi condenado por crimes cometidos, em continuidade delitiva, no período entre novembro de 2010 e novembro de 2012, de modo que a prática delitiva somente cessou quando já estava em vigor a Lei nº 12.382, de 2011, aplicável ao caso.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.